Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADES DOS DELITOS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE. AUTODEFESA. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MANTIDA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas policiais, uníssonos e coerentes entre si, prestados em ambas as fases da persecução penal, aliados ao reconhecimento do acusado e apreensão dos bens subtraídos em sua posse, logo após a prática do crime, são suficientes a comprovar a sua autoria dos fatos narrados na denúncia.

2. O reconhecimento do apelante realizado pelas vítimas na delegacia, logo após a prática do crime e de sua prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos e das facas empregadas na ação delitiva, em consonância com as demais provas coligidas aos autos, dá total suporte ao decreto condenatório, mormente quando ratificados em juízo pelas vítimas, com a segurança e certeza necessárias.

3. O crime previsto no artigo 307 do Código Penal é formal, com lesividade presumida e inserida no próprio tipo penal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem ou da produção de prejuízo a terceiro.

4. A Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”, não havendo que falar em ausência de potencialidade lesiva na conduta do réu ou em atipicidade material.

5. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

6. A perícia das facas apreendidas se mostra prescindível para a configuração da circunstância do emprego de arma branca, descrita no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização dos artefatos por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório.

7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.

8. Recurso parcialmente provido.